Tribunal: TJSP
Processo: 2300452-68.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Descabimento. Paciente reclama que é submetido a constrangimento ilegal pela morosidade na juntada de sindicância para apuração de falta grave, o que está retardando a apreciação de pleito de progressão. Conforme informado, o Juízo tem imprimido esforços, dentre as dificuldades

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Descabimento. Paciente reclama que é submetido a constrangimento ilegal pela morosidade na juntada de sindicância para apuração de falta grave, o que está retardando a apreciação de pleito de progressão. Conforme informado, o Juízo tem imprimido esforços, dentre as dificuldades enfrentadas, para solucionar a questão. Em consulta aos autos digitais, nota-se que a Sindicância reclamada já foi juntada aos autos, com abertura de vista ao Ministério Público para manifestação. Eventual demora, superada. Do existente, não se vislumbra ilegalidade a exigir correção via remédio heroico.

Ordem denegada.